Tribunal: TJDFT
Processo: 0707217-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707217-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PEDRO QUEIROZ FILHO, LAUCILENE DOS SANTOS TALARICO, ROMULO SALVATORE TALARICO AGRAVADO: LAUCILENE DOS SANTOS TALARICO, ROMULO SALVATORE TALARICO, PEDRO QUEIROZ FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravos internos interpostos por LAUCILENE DOS SANTOS TALARICO E OUTROS e PEDRO QUEIROZ FILHO em face da decisão que concedeu em parte a antecipação da tutela recursal postulada, tão-somente para determinar que a obrigação de fazer seja cumprida no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme estipulado na decisão proferida na origem. Intimado o agravante PEDRO QUEIROZ FILHO a se manifestar acerca da tempestividade de seu agravo interno, nos termos do art. 10 e 933 do CPC, o referido agravante apresenta pedido de desistência do recurso. Considerando que, a teor do art. 998 do CPC, o recorrente pode, a qualquer tempo, sem anuência da parte contrária, desistir do recurso. HOMOLOGO o pedido de desistência do agravo interno interposto por PEDRO QUEIROZ FILHO, uma vez que o patrono que firma a petição possui poderes específicos para a prática do ato. Intime-se PEDRO QUEIROZ FILHO a se manifestar acerca do agravo interno interposto por LAUCILENE DOS SANTOS TALARICO E OUTROS, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC. Brasília, 23 de abril de 2021 13:33:36. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator